Tribunal: TJES
Processo: 5002052-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002052-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002052-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO
: INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2281583) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido liminar formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, para suspender o crédito tributário referente ao Auto de Infração de n.º 00000112/2019 e CDA de n.º 0048879/2021, até ulterior deliberação judicial.

O Município/Agravante (ID 2281578) pugna pela reforma da decisão recorrida alegando que: 1º) a base de cálculo do auto de infração não incluiu valores de “Mensalidades Sindicais a Pagar”; 2º) os documentos juntados com a contestação, mormente as cópias do LIVRO DIÁRIO DE 2015 da Agravada, revelam que a base de cálculo utilizada foi de R$ 31.344.056,48 (trinta e um milhões trezentos e quarenta e quatro mil cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos); 3º) a DRE não corresponde à receita bruta correta, pois nela não foram incluídos os valores de financiamentos de bolsas escolares recebidos do Governo Federal, ou seja, descontos incondicionais que constam no Livro Diário; 4º) o Livro Diário é o melhor instrumento para se constatar a receita auferida em razão de serviços prestados, por incluir Fies, mestrado, taxas de inscrição, dentre outras.

O Instituto/Agravado apresentou resposta (ID 2288169) pugnando pelo desprovimento do recurso.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002052-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO
: INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2281583) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido liminar formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, para suspender o crédito tributário referente ao Auto de Infração de n.º 00000112/2019 e CDA de n.º 0048879/2021, até ulterior deliberação judicial.

O Instituto/Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Município/Agravante, no âmbito da qual afirma que em 13/12/2019 foi intimado da lavratura de Auto de Infração, com a indicação de débito tributário no valor de R$ 1.223.291,33 (um milhão duzentos e vinte e três mil duzentos e noventa e um reais e trinta e três centavos), relativo a ISSQN referente ao exercício de 2015, juros e multa, conforme consta no processo administrativo de n.º 023994/2019.

Requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O MM Juiz deferiu o pedido liminar destacando que:

Da análise inicial dos autos, depreendo que o Município de São Mateus, ao constituir o crédito tributário, deixou, a primeira vista, de excluir a “mensalidade sindical a pagar” da base de cálculo do imposto não recolhido, pois os documentos Id n.º 11121762 não esclarecem, a primeira vista, a efetiva exclusão, bem como exame dos apontamentos administrativos realizados pelo requerente, no tocante à existência de outras receitas não tributáveis via ISSQN.

Além disso, os documentos anexos ao Auto de Infração de n.º 00000112/2019 carecem de maiores esclarecimentos técnicos a revelar que fora considerada apenas receita advinda da prestação do serviço de ensino – objeto social da pessoa jurídica e alvo da autuação municipal. Tal fato se mostra relevante, pois a própria municipalidade aponta pela existência de valores não condizentes com a base de cálculo devida, como “mensalidade sindical a pagar”. Os registros contábeis do período, Id ́s n.º 11227478, 11227479 e 11227480, indicam receita diversa da apontada pela municipalidade, na importância de R$ 18.435.318,02 (dezoito milhões quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e dezoito reais e dois centavos), a revelar, ao menos nesta etapa inicial, plausibilidade da tese de aparente irregularidade na extensão do valor reclamado pelo lançamento tributário.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise aprofundada de provas, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A análise das alegações do Município/Agravante de que a base de cálculo do auto de infração não incluiu valores de “Mensalidades Sindicais a Pagar”, depende de uma análise aprofundada dos documentos que instruem a ação e, possivelmente, exigirá a realização de uma perícia judicial.

Importa ao presente momento que, do simples compulsar dos autos é possível verificar que, no âmbito do processo administrativo nº 023944/2019, a própria Municipalidade constatou que a base de cálculo utilizada para obtenção do valor devido do imposto cobrado não guardava correlação e identidade com a hipótese de incidência do ISSQN.

Neste sentido, em sede de recurso administrativo, o Conselho Municipal de Recursos Fiscais de São Mateus acolheu parcialmente a impugnação do Instituto/Agravado naquela instância administrativa, determinando a exclusão “dos lançamentos nos relatórios do Livro Diário a título de “MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR” (ID 2282136 páginas 22-28), não existindo comprovação da referida retificação nos autos.

O Município/Agravante não logrou êxito em desconstituir as premissas que fundamentam a decisão impugnada, pois não comprovou, ainda que sumariamente, que adotou o procedimento com o decote dos valores que não integram a base de Cálculo do ISSQN, como, por exemplo, os lançamentos a título de “MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR”.

Assim, considerando que a análise da correção, ou não, da autuação questionada depende de maiores e aprofundados esclarecimentos, a análise da matéria na via recursal não se mostra possível, sob pena de prejulgamento da ação originária.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002052-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO
: INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. RECURSO DE ANÁLISE RESTRIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NAS PROVAS E PREJULGAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A análise das alegações do Município/Agravante de que a base de cálculo do auto de infração não incluiu valores de “Mensalidades Sindicais a Pagar”, depende de uma análise aprofundada dos documentos que instruem a ação e, possivelmente, exigirá a realização de uma perícia judicial. 2 - Considerando que a análise da correção, ou não, da autuação questionada depende de maiores e aprofundados esclarecimentos, a análise da matéria na via recursal não se mostra possível, sob pena de prejulgamento da ação originária. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.